Tribunal: TJBA
Processo: 8000803-38.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000803-38.2024.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA FILHO e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE FERREIRA FILHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO LAGO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO IDOSO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em ação de obrigação de fazer, reconhecendo o direito de grupo de idosos à continuidade da utilização de Complexo Esportivo Estadual, cuja interrupção abrupta foi considerada medida arbitrária e violadora de direitos assegurados constitucional e estatutariamente.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há no acórdão embargado vício de omissão, obscuridade ou contradição .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. A fundamentação do acórdão embargado está clara ao reconhecer a violação aos direitos da pessoa idosa diante da retirada imotivada do acesso ao espaço público.

5.
A alegação de ausência de análise sobre os limites da atuação judicial no mérito administrativo revela inconformismo com o julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos.

6
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o julgador não precisa enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, abordando os elementos essenciais à resolução da controvérsia.

7.
Considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº
8000803-38.2024.8.05.0211
,
sendo
e
mbargante
Estado da Bahia
e
e
mbargad
o
José Ferreira Filho e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
não acolher

os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça